Tribunal: TJDFT
Processo: 0723828-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723828-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDA BALTAR REPRESENTANTE LEGAL: ANNA PAULA TEODORO PEREIRA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDA BALTAR contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0719836-06.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, na qual o il. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 198969520 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento, de procedimento comum, por meio da qual busca a autora a tutela de urgência para determinar à ré, operadora de plano de saúde com quem mantém relação contratual, a autorizar e custear tratamento domiciliar. Narra ser portadora de doença de Alzheimer em estágio moderadamente avançado, síndrome da fragilidade, síndrome de imobilidade, sarcopenia e disfagia, estando acamada e dependente. Foi recentemente internada em UTI com quadro de pneumonia grave e quadros recorrentes de infecções. Alega necessitar de home care com suporte de visita médica, de enfermeiro e fonoaudiólogo; dieta enteral, cama hospitalar, cadeira de banho, protetores de calcâneo, cadeira de rodas, fraldas geriátricas e colção casca de ovo. A ré negou-se à assistência de enfermagem beira leito e equipamentos e materiais, se limitando a incluir a autora no Programa de Gerenciamento de Crônicos – PGC . É o relatório. DECIDO Quanto ao pedido de tutela de urgência, o CPC dispõe em seu artigo 300 que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O médico assistente, em sua solicitação de home care, justificou que “Pelo fato de estar acamada, a paciente precisa de mudança de decúbito rigorosa, a cada 2 horas, pois ela já apresenta 2 lesões grau I no corpo (no calcâneo esquerdo e nádegas) e 2 lesões garu II, nas orelhas. Em relação à cognição, a paciente está cada vez mais confusa e alheia ao ambiente, precisando de auxílio para tomar decisões, mesmo as mais simples. Diante do quadro da paciente, sugiro que a ela tenha suporte domiciliar em período integral, com home care, a fim de evitar internações, tendo como principal objetivo de cuidado, o bom controle de sintomas físicos e a dignidade, evitando medidas invasivas, como internações em UTI, entubação orotraqueal, hemodiálise, uso de medicações vasoativas e reanimação cardiopulmonar. A assistência domiciliar poderá garantir à paciente um fim de vida digno, em seu domicílio, com seus familiares. Vale destacar que a doença de Alzheimer tem caráter crônico, progressivo e irreversível. O tratamento visa controle sintomático e do comportamento e preservação da qualidade de vida. (id 198721424) Por meio do documento de ID 197325718, infere-se que a recusa da ré é fundada na ausência de preenchimento de critério para assistência de enfermagem beira leito. Acrescentou que, em razão do quadro clínico, a autora “preenche os critérios de assistência domiciliar através do Programa de Gerenciamento de Crônicos – PGC, que conta com visita mensal de médico e enfermeiro, equipe multifuncional (fisioterapia, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional), procedimentos pontuais, como medicação endovenosa e/ou curativos para lesões, conforme avaliação médica, necessidade e quadro clínico do paciente”. Analisando os dois documentos acima mencionados, não é possível evidenciar, com segurança, a existência do direito vindicado pela autora. Isso porque aplica-se à relação jurídica entre as partes, as disposições da Lei no 9.656/98. Do relatório do médico assistente depreende-se que o quadro de saúde da autora é irreversível e a necessidade de cuidados especiais é progressiva, conforme a doença que a acomete também progride. O médico atesta ser necessária assistência de cuidados durante 24 horas para ajudá-la nos cuidados pessoais, mencionando, inclusive, que a assistência domiciliar visa a evitar internações e garantir à paciente um fim de vida digno, em seu domicílio, com seus familiares. Esclarecido o contexto fático-processual, é necessário registrar que a Resolução Normativa n. 465 da ANS possibilita que a operadora de plano de saúde ofereça internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, hipótese em que deverão ser observadas as exigências estabelecidas pela Anvisa e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n. 9.656/98. Não se trata, portanto, de cobertura contratual obrigatória prevista no ato normativo da agência reguladora. Contudo, em princípio, a ausência de determinado procedimento ou tratamento no rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS não exime a seguradora ou plano de assistência à saúde da responsabilidade de custeá-lo, pois a referida lista representa apenas referência básica para cobertura obrigatória mínima oferecida pela pessoa jurídica, sem esgotar os recursos que poderão ser colocados à disposição dos beneficiários, especialmente se há indicação técnica de especialista. Por outro lado, deve-se considerar que a apreciação dos casos que envolvem os contratos de saúde suplementar, especialmente quando se trata de cobertura contratual, exige cautela do órgão julgador, que deve pautar o julgamento em uma interpretação equilibrada das normas que regem a matéria. Nesse sentido é o acórdão prolatado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1619479/SP, sob a Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão: PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATO ESTATAL, DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, COM EXPRESSA PREVISÃO EM LEI, AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE. ENUNCIADO N. 21 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ, PROPUGNANDO A OBSERVÂNCIA AO ROL, RESSALVADAS AS COBERTURAS ADICIONAIS CONTRATADAS. TRATAMENTO, COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA - ABA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS). NÃO TEM À LUZ DOS PRECEITOS DE SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS - SBE, EVIDÊNCIA DE EFICÁCIA E, AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, NÃO SE PODE NEM SEQUER SER GARANTIDA A SUA ADEQUADA APLICAÇÃO, CONFORME ESCLARECEDORA NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS/UFRGS. PRESERVAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DA SAÚDE SUPLEMENTAR E RESPEITO À TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC À RELAÇÃO CONTRATUAL A ENVOLVER SAÚDE SUPLEMENTAR, ALHEIA À LEGISLAÇÃO ESPECIAL DE REGÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO DIPLOMA CONSUMERISTA SUBSIDIÁRIA, SEJA POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL, SEJA PELOS CRITÉRIOS HERMENÊUTICOS DA ESPECIALIDADE E DA CRONOLOGIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. 1. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 2. Nesse precedente, melhor refletindo acerca do tema, à luz da legislação especial de regência e dos substanciosos subsídios técnicos trazidos pelos amici curiae - inclusive, no que diz respeito à postura manifestada pelos próprios Conselhos Profissionais e pela Secretaria Nacional do Consumidor no sentido de prestigiar o rol da ANS -, este Órgão julgador, em overruling, sufragou o entendimento de não ser correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente da parte que não estejam na relação editada pela Autarquia ou no conteúdo adicional contratual, diante dos seguintes dispositivos legais da lei de regência da saúde suplementar (Lei n. 9.656/1998): a) art. 10, § 4o, que prescreve a instituição do plano-referência, "respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12", com "amplitude das coberturas" "definida por normas editadas pela ANS"; b) art. 12, que estabelece serem facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o dessa Lei, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência mencionado no art. 10; c) art. 16, VI, o qual determina que dos contratos, dos regulamentos ou das condições gerais dos produtos de que cuidam o inciso I e o § 1o do art. 1o dessa Lei devem constar dispositivos que indiquem os eventos cobertos e excluídos. 3. A elaboração e periódica atualização do rol, é política pública de atribuição – delegada pelo legislador - da ANS que, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, submete-se a diretrizes técnicas relevantes de inegável e peculiar complexidade, como: I - a utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; II – a observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e III - a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. A ANS, como mencionado no precedente invocado com invocação de escólio doutrinário especializado, por meio de suas Resoluções da Diretoria Colegiada, em cumprimento à vontade do legislador, formula políticas públicas incluindo tratamentos obrigatórios para os diversos tipos de produtos básicos, de modo a corrigir os desvios que a evolução da ciência médica acaba trazendo para as operadoras que exploram os planos e seguros privados de assistência à saúde. Malgrado trate-se de regulamentação infralegal, decorre de expressa delegação legal de competência, o que se configura mesmo necessário em vista do fato de que "a rapidez com que são editadas as regras é a mesma com que elas podem ser revogadas ou modificadas, caso produzam resultados contrários aos pretendidos. Estes efeitos não poderiam ser obtidos se fosse necessário o processo legislativo" (BOTTESINI, Maury Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos planos e seguros de saúde: comentada e anotada artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 65-69). 4. Conforme adverte a abalizada doutrina, o fenômeno denominado "judicialização da saúde" exige redobrada cautela e autocontenção por parte de toda a magistratura, para não ser levada a proferir decisões limitando-se ao temerário exame insulado dos casos concretos, "que, somados, correspondem à definição de políticas públicas, feita sem qualquer planejamento (que o Judiciário, pela justiça do caso concreto, não tem condições de fazer) e sem atentar para as deficiências orçamentárias que somente se ampliam em decorrência de sua atuação, desprovida que é da visão de conjunto que seria necessária para a definição de qualquer política pública que se pretenda venha em benefício de todos e não de uma minoria". Com efeito, o "grande risco da concessão judicial indiscriminada [...] é que o summum jus (concessão de um direito individual mal investigado) se transforme em summa injuria (interesse coletivo desprotegido). Isto sem falar que o juiz se substitui ao Legislativo e ao Executivo na implementação de políticas públicas, concentrando em suas mãos uma parcela de cada um dos três Poderes do Estado, com sérios riscos para o Estado de Direito e para a segurança jurídica" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Judicialização de políticas públicas pode opor interesses individuais e coletivos). 5. "O menoscabo de 'tais aspectos bem como a própria imposição pelos juízos de coberturas que não têm amparo na legislação vigente geram, muitas vezes, externalidades positivas para os consumidores e negativas para as operadoras de planos privados de assistência à saúde, resultando em distorções nos custos dos planos e, principalmente, nos seus cálculos e estudos atuariais, impondo o oferecimento ao mercado de planos mais caros, que acabam restringindo o acesso de muitos consumidores a este mercado' (SILVA, José Luiz Toro da. Os limites ao poder de regular os planos privados de assistência à saúde. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 168). Por certo, e também assinalado, pelo Plenário do STF, em bem recente julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 948.634/RS, é imperioso observar que, 'sejam essas avenças anteriores ou posteriores à Lei 9.656/1998, a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente a todas elas. Isso obedece à lógica atuarial desta espécie contratual, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevado será o prêmio pago" (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). 6. Como segundo fundamento autônomo, no banco de dados E-natjus do CNJ, consta as Notas Técnicas n. 133, 135 e 984, com conclusão não favorável ao Método ABA. A de n. 984, elaborada pela UFRGS em 20/11/2019, examinando a terapia multidisciplinar, método ABA, apresenta a conclusão de que "os estudos que avaliaram a eficácia dessa forma de tratamento são de baixa ou muito baixa qualidade metodológica, estando sujeitos a inúmeros vieses, o que impossibilita sustentar a sua eficácia. Ademais, o comparador desses estudos foi tratamento usual em escola da rede pública ou orientação dos pais, de maneira que não é possível estabelecer a superioridade do método ABA em relação a outras abordagens psicopedagógicas, como as terapias já oferecidas por nosso sistema de saúde. Mesmo que existisse evidência de superioridade, a ausência de regulamentação e certificação em nosso país não garante a adequada aplicação desse método". Por conseguinte, a par de ser questão de clara atribuição, conferida por lei ao Poder Executivo, a exclusão dessa cobertura de alto custo, pela ótica da Ciência atual (notadamente, à luz dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS, que norteiam a elaboração do Rol da ANS), nem sequer parece se mostrar desarrazoada. 7. A Segunda Seção pacificou que "as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. De qualquer maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova" (EAREsp 988.070/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 14/11/2018). Ademais, o fato de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem ao Código de Defesa do Consumidor não significa que a cobertura deve extrapolar os limites do acordo. Cumpre ao Poder Judiciário: a) agir com cautela para evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais participantes dos planos individuais e coletivos de saúde [...] (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 122-126). 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1619479/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 05/04/2021) No caso concreto, do relatório médico juntado aos autos, não se verifica que a autora dependa de aparato médico-hospitalar ou de cuidados de profissionais especializados da área de saúde durante 24 (vinte e quatro) horas. O laudo é claro ao recomendar mera supervisão de terceiros e auxílio de cuidador para realização das atividades cotidianas da idosa. Porém, a indicação médica para acompanhamento e apoio a cuidados pessoais, como higiene, alimentação e locomoção, por exemplo, não se enquadra no conceito de home care ou internação domiciliar, pois trata-se de assistência que pode ser realizada por acompanhantes ou cuidadores. O serviço prestado por “cuidador de idosos” ou “cuidador especial” não se confunde com o apoio oferecido pelos membros de equipe multidisciplinar formada por profissionais da área da medicina, enfermagem, nutrição e fisioterapia, por exemplo. Os serviços prestados em home care devem se assemelhar àqueles que seriam disponibilizados ao usuário do plano de saúde internado em ambiente hospitalar. Caso contrário, a atenção domiciliar representaria desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, por ser mais onerosa do que a cobertura de internação em hospital (prevista expressamente no negócio jurídico firmado entre o plano e o beneficiário). Nessa linha, conforme orientação da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, “o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos, como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital” (REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 15/6/2015) Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Defiro, contudo, a gratuidade de justiça à autora. Deixo de designar data para audiência de conciliação considerando a natureza da ação, sem prejuízo de reavaliação da utilidade do ato em momento posterior à instalação do contraditório. Cite-se. Intimem-se. Confiro força de mandado de citação à presente decisão.” Inconformada, a parte autora recorre. Em síntese, defende a tese que a equipe médica recomendou a internação domiciliar para fins de alta hospitalar em mais de uma ocasião, haja vista as necessidades de alimentação por gastrostomia em BIC, trocas de fraldas e curativos. Afirma que “necessita de cuidados de terceiros em tempo integral, bem como do suporte e das equipes especializadas abaixo: a) visita médica b) dieta enteral por GTT, prescrita por nutricionista ou nutrólogo c) visita do enfermeiro d) visita do fonoaudiólogo e) cama hospitalar f) cadeira de banho g) protetores de calcâneo h) cadeiras de rodas i) fraldas geriátricas j) colchão casca de ovo.” Defende que estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal e que “e o benefício da assistência médica (internação domiciliar) é uma segurança para o termino do tratamento do paciente em ambiente familiar, pois, em ambiente hospitalar contem todo tipo de bactéria e infecções, a qual, depois de pega[1]las é difícil combater”. Requer o conhecimento e provimento do recurso para: "a) seja deferida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL no presente recurso, conforme permissivo do art. 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil, para determinar que a agravada autorize e implemente imediatamente o tratamento HOME GARE, de forma integral, a fim de que a requerente possa dar continuidade ao tratamento em sua casa, com a presença diária de profissional de medicina, enfermagem, 24 horas por dia, bem como arque com todas as despesas decorrentes desse procedimento, inclusive, com o fornecimento de toda a cesta de materiais, como, por exemplo, material de higiene, seringas, esparadrapo e aspirador de secreção cama hospitalar, colchão de espuma e articulado (água e ar) e cadeira de rodas, sonda vesical de demora e respectivos coletores de urina (sistema fechado), fraldas descartáveis, luvas, máscaras, algodão, óleo age e alimentação enteral, além de todos os fármacos necessários, consoante recomendação médica, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária ou horária e indiciamento em crime de desobediência;. b) a intimação do agravado para que apresente resposta, caso deseje; c) que seja conhecido e dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada (ID 19581475), a fim de que seja o presente Agravo de Instrumento provido, com o deferimento, em definitivo, da tutela antecipada recursal, para determinar que a agravada autorize e implemente imediatamente o tratamento HOME GARE, de forma integral(24horas) nos mesmos termos solicitados na referida tutela, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA A SER FIXADA POR ESSE JUIZO;” Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 198969520 dos autos de origem). Brevemente relatado. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. Extrai-se dos autos que a agravante é beneficiária do plano de saúde agravado (ID 197325725 dos autos de origem). O relatório médico elaborado em 02/06/2024 pela médica assistente, Dra. WANNESSA MARTINS DE ALMEIDA, CRM 28318-DF, atesta que a agravante é pessoa idosa com saúde frágil, apresentando internações frequentes e necessitando de assistência completa para “para banho, higiene, vestimenta, além de apresentar dupla incontinência, necessitando de fralda em período integral”. Sugere assim o serviço de home care para evitar internações (ID 198721424 dos autos de origem). Conforme relatório médico datado de 03/03/2024 (ID 197323722 dos autos de origem) foi realizada solicitação de home care, no qual se ressaltou a dependência da agravante para o autocuidado e com a dieta enteral exclusiva. Em resposta à solicitação, o plano de saúde agravado negou o pedido de assistência na modalidade home care, sob o argumento de que a agravante preenche os requisitos para a assistência domiciliar no Programa de Gerenciamento de Crônicos (ID 197325718 dos autos de origem). Pois bem. Não se pode olvidar que se trata de pessoa de idade avançada, com 93 anos, e recém saída de uma internação hospitalar em decorrência de uma pneumonia. In casu, muito embora relevantes os argumentos da agravante, entendo que, a despeito da evidente necessidade de cuidados decorrentes da idade avançada e de anteriores problemas de saúde, neste exame primeiro, não estão suficientemente demonstrados os critérios de elegibilidade da paciente para a cobertura do home care pelo plano de saúde. A assistência home care deve ser utilizada como uma substituição da internação hospitalar, em conformidade com o quadro clínico do paciente e não para substituir os serviços de cuidados pessoais apenas, como é o que aparentemente seria o caso dos autos. Na hipótese, apesar de a agravante ter vindo de uma internação, a sua alta não foi condicionada ao atendimento por meio da modalidade home care. Portanto, necessária maior dilação probatória, a ser realizada na instância e no momento processual apropriado. In casu, pedindo-se as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos apresentados pela agravante, mas não se verificam demonstrados os requisitos autorizadores da liminar pleiteado, por isso, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator